Tribunal: CARF
Processo: 11610.000121/2009-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-16

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.000121/2009-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.793 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de novembro de 2020
Recorrente
ANA MARIA NAPOLITANO DE GODOY
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
PAGAMENTO DO VALOR DEVIDO POR OCASIÃO DA INTERPOSIÇÃO
DO RECURSO. PRECLUSÃO LÓGICA. PERDA DE OBJETO. FALTA DE
INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
VOLUNTÁRIO. PRECEDENTES.
A contribuinte veiculou nas razões recursais ressalva à extinção do débito ao
sustentar, em última análise, que não renunciou ao direito de atacar o Acórdão
de Impugnação e postular a devolução do pago com redução de multa.
Contudo, ao cumprir a exigência, a contribuinte encerrou a lide, não tendo as
razões recursais o condão ressalvar a extinção do crédito. Em conformidade
com precedentes deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, a
realização de pagamento no prazo para a interposição de recurso voluntário é
ato incompatível com o interesse recursal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.000121/2009-36
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.793 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.000121/2009-36

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 35/39) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 22/28) que julgou improcedente impugnação contra Notificação de Lançamento resultante de
solicitação de retificação de lançamento deferida parcialmente (e-fls. 09/16), no valor total de R$
57.168,80, referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), ano(s)-calendário 2006,
por dedução indevida com dependentes e com instrução e omissão de rendimentos recebidos a
título de resgate de contribuição à previdência privada (PGBL e FAPI) e compensação indevida
de imposto de renda retido na fonte . O lançamento foi cientificado em 09/12/2008 (e-fls. 18).
Na impugnação (e-fls. 02/05), em síntese, se alegou:
(a) Omissão de rendimentos recebidos a título de resgate de contribuição à
previdência privada.
(b) Extinção ou redução da multa. Pedido de parcelamento.
A seguir, transcrevo do Acórdão recorrido (e-fls. 22/28):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Consoante o disposto no artigo 17 do Decreto n.° 70.235/1972, com as modificações
introduzidas pela Lei n.° 9.532/1997, considerar-se-á não impugnada a matéria que não
tenha sido expressamente contestada pela impugnante.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS A TÍTULO DE RESGATE DE
CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA PRIVADA - PGBL/FAPI.
São tributáveis os rendimentos recebidos a titulo de resgate de contribuições de
previdência privada e, portanto, devem ser incluídos na Declaração de Ajuste Anual.
MULTA DE OFÍCIO - APLICABILIDADE.
A multa de oficio prevista na legislação de regência é de aplicação obrigatória nos casos
de exigência de imposto decorrente de lançamento de oficio, não podendo a autoridade
administrativa furtar-se a, sua aplicação.
O Acórdão foi cientificado em 14/08/2013 (e-fls. 31/33) e o recurso voluntário
cumulado com pedido de devolução de pagamento feito em duplicidade entre outras
devidas (e-fls. 35/39) protocolado em 06/09/2013 (e-fls. 35), em síntese, alegando:
(a) Pagamento. Para gozar do abatimento de 30%, efetuou pagamento do débito,
no último dia de agosto de 2013 (doc. 1).
(b) Glosas de dedução de dependente e com instrução. A matéria tida como não
impugnada se refere ao imposto de filho, tendo feito a devida retificação
entregue ao fiscal em 01/09/2008 e pagamento (doc. 2). Daí ser devido
reembolso com correção do pagamento de R$ 5.318,00, em 11/12/2008 (doc.
3).
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.793 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.000121/2009-36

(c) Compensação indevida de IR Fonte. Foi quitado R$ 103,10 em 20/05/2009
(doc. 04), devendo haver reembolso com as correções devidas por
duplicidade de cobrança e pagamento.
(d) Omissão de resgate de Previdência Privada, PGBL e Fapi. Os rendimentos não
são frutos de PGBL e sim de VGBL (doc. 5 e 6). Como funcionária pública,
todo o rendimento é declarado e o IR descontado na fonte. As economias
estavam em conta VIP e em 06/02/2006 o valor de R$ 137.957,60 foi
levantado como retenção de imposto de R$ 24.345,45 (doc.7). Em seguida,
R$ 137.000,00 foi depositado em VGBL em 08/02/2006 e em 22/11/2006
pedido o resgate total de R$ 162.303,05 (doc 8). Assim, somente a diferença
entre o resgatado e o depositado pode sofrer desconto (doc. 9), sendo R$
25.303,05 o lucro real da operação, sob pena de bitributação, pois todo o
capital já foi tributado na origem. O acórdão concluiu pelo PGBL, já que o
informe do banco não faz a correta diferenciação entre a conta VIP, PGBL ou
VGBL, gerando a presente confusão. Mas, os documentos da conta revelam
aplicação VGBL. A aplicação foi feita em VGBL, não podendo ser
penalizada por falha do Bando no informe de rendimentos.
(e) Pedido. Pede o reembolso dos valores pagos em duplicidade, bem como a
revisão do valor apontado como devido, eis que somente o lucro pode ser
tributado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 14/08/2013 (e-fls. 31/33), o recurso
interposto em 06/09/2013 (e-fls. 35) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Em 06/09/2013, a recorrente protocolou recurso voluntário cumulado com
pedido de devolução de pagamento feito em duplicidade entre outras devidas, atacando o
Acórdão de Impugnação e o lançamento de ofício, bem como justificando o pagamento do débito
em 30/08/2013 (e-fls. 40) pelo intuito de gozar da redução de 30% da multa de ofício.
Note-se que, no caso concreto, a contribuinte não manifesta desistência do
recurso. Pelo contrário, ressalva a extinção do débito ao sustentar, em última análise, que não
renunciou ao direito de atacar o Acórdão de Impugnação e postular a devolução dos pagamentos
que considera indevidos, inclusive em relação à matéria declarada como não impugnada a tentar
ampliar a lide em sede recursal.
Devemos ponderar, contudo, que, ao cumprir a exigência em 30/08/2013, a
contribuinte encerrou a lide, não tendo a petição protocolada em 06/09/2012 o condão ressuscitá-
la, uma vez que o pagamento satisfez a pretensão do fisco, extinguindo o crédito tributário. A
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.793 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.000121/2009-36

legislação não respalda a ressalva de se estar recorrendo, pagando como redução da multa e já
pedindo a devolução do pago. O pagamento extingue o crédito tributário (CTN, art. 156, I).
A ressalva veiculada nas razões recursais de que teria feito o pagamento do débito
para se beneficiar da redução de 30% da multa, na forma do art. 6°, III, da Lei n° 8.218, de 1991,
não descaracteriza a prática do ato incompatível com o interesse jurídico de recorrer.
Logo, o recurso voluntário não merece ser conhecido, estando caracterizada a
perda de objeto por falta de interesse recursal.
O entendimento em questão é pacífico na esfera do presente Conselho, como
revelam os seguintes Acórdãos, proferidos por unanimidade de votos:
Assunto: Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - IRRF
Exercício: 2003
PAGAMENTO DO VALOR DEVIDO POR OCASIÃO DA INTERPOSIÇÃO DO
RECURSO. PRECLUSÃO LÓGICA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
VOLUNTÁRIO. PRECEDENTES DESTE CONSELHO ADMINISTRATIVO DE
RECURSOS FISCAIS.
Em conformidade com precedentes deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
a realização de pagamento por ocasião da interposição de recurso é ato incompatível
com o interesse recursal do contribuinte, razão pela qual não merece ser conhecido o
presente recurso voluntário. Ademais, como se sabe, o pagamento é causa extintiva do
crédito tributário, razão pela qual eventual irresignação não poderá ser resolvida pela
via eleita.
Recurso não conhecido.
Acórdão n° 2101-001.422, de 19 de janeiro de 2012
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002
EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PERDA DE OBJETO. Não se conhece do
recurso quando o crédito tributário remanescente na decisão recorrida já foi extinto pelo
pagamento.
Acórdão n° 2301-006.383, de 8 de agosto de 2019
Isso posto, voto por NÃO CONHECER do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital